Tribunal: STF
Processo: ARE 1309139
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SANEAMENTO BÁSICO. REPARO EM REDE DE ESGOTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que se afasta, visto ser atribuição do Município promover programas de saneamento básico (art. 23, IX, da CRFB). Mérito: o conjunto probatório revela que há vazamento de esgoto no local, atingindo o imóvel dos autores. Má prestação de serviço público essencial, indispensável à saúde dos usuários. Serviço prestado de forma ineficiente e inadequada. Prova pericial conclusiva acerca do extravasamento de esgoto nas caixas de inspeção. Saneamento básico relacionado com as condições de saúde e dignidade dos autores (art. 196 da CRFB). Dano moral configurado. Exposição do esgoto a céu aberto, cujos efeitos negativos justificam seja fixada verba indenizatória a título de dano moral. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. “ (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 2º do texto constitucional. 
    Defende-se, em síntese, que o acórdão violou o princípio da separação dos poderes ao ordenar que o Executivo procedesse à execução de obra de saneamento básico, matéria que estaria no âmbito da discricionariedade administrativa.
    Sustenta-se: 
    “Embora dúvidas não restem de que a concretização do princípio da dignidade humana, enquanto fundamento maior da Constituição da República, é o que se busca com a implementação de políticas públicas, dentre as quais obras de ampliação da rede de saneamento básico está incluída, já que intimamente ligadas ao direito à saúde, certo é que a interferência do Poder Judiciário nesta seara deve se dar de forma excepcional, estando cingida àquilo que se pode razoavelmente exigir do Administrador Público, sob pena de se ferir outros princípios constitucionalmente estabelecidos, quais sejam o princípio da reserva do possível e o da separação dos poderes.
    Incabível ao Judiciário interferir em tais políticas, passando por cima dos referidos requisitos, para o fim de terminar em prazo fixado ao seu talante a realização de obras em atendimento ao pedido de cada morador da região em que se constatar uma suposta deficiência.
    No que respeita aos alegados e supostos danos, materiais e morais, a fixação do valor da indenização deve ter por base os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa.
    Com efeito, na fixação da indenização é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos,tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”. (eDOC 10, p. 13)
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, em relação à alegação de ofensa à separação dos poderes e violação aos princípios orçamentários previstos na Constituição, observo que a atribuição de formular políticas públicas e determinar a alocação de recursos para a consecução de projetos e serviços em benefício da sociedade é tarefa essencialmente do Poder Executivo.
    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas ocasiões, porém de forma excepcional, reconheceu a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública. Dessa forma, o óbice imposto pelo princípio da separação dos poderes não inviabiliza, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante de inadimplemento do Estado em políticas públicas constitucionalmente previstas. 
    No RE-RG 592.581(Tema 220), de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.2.2016, discutiu-se a constitucionalidade da atuação do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos.
    Na ocasião, firmou-se o entendimento de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que não há violação ao princípio da separação de poderes quando o Judiciário, em situações excepcionais, determina que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente essenciais, como o saneamento básico. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do ministério público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o ministério público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI-AgR 809.018/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.10.2012). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE-AgR 559.646/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 24.6.2011).
    Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, constatou a “inércia do ente municipal em providenciar o reparo que lhes cabia, propiciando o vazamento de esgoto a céu aberto, de forma a prejudicar o bem-estar e a integridade física dos requerentes, expondo-os a condições insalubres e vexatórias, com o risco de transmissão de doenças, em decorrência do transbordamento do esgoto para o interior”. Confira-se:
    “Inegável, também, a configuração dos danos extrapatrimoniais no caso, mormente ao se verificar a inércia do ente municipal em providenciar o reparo que lhes cabia, propiciando o vazamento de esgoto a céu aberto, de forma a prejudicar o bem-estar e a integridade física dos requerentes, expondo-os a condições insalubres e vexatórias, com o risco de transmissão de doenças, em decorrência do transbordamento do esgoto para o interior de sua moradia. 
    A verba indenizatória não visa apenas a reparar a dor subjetiva, mas também coibir que tais atos equivocados se repitam, sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito do ofendido. Nesse diapasão, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda as peculiaridades do caso concreto, tem-se por adequada a indenização por danos morais, fixada na sentença recorrida em R$ 10.000,00 para cada autor, que está, ademais, em sintonia com precedentes deste TJRJ em hipóteses semelhantes: 
    ‘165909-63.2012.8.19.0004 - APELAÇÃO Des (a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 06/02/2019 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e indenização por dano moral, visando a compelir o Município de São Gonçalo e a CEDAE à realização de obras de desvio e reparo da tubulação de esgotamento sanitário. Sentença de procedência. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam afastadas. Interesse de agir do autor que se faz presente diante da precariedade do serviço essencial de esgotamento. Saneamento básico relacionado com as condições de saúde e/ou dignidade do autor. Inteligência do artigo 196 da Constituição da República Federativa Brasileira. Exposição a esgoto a céu aberto cujos efeitos negativos justificam seja fixada verba indenizatória a título de dano moral. Sentença mantida. Precedentes. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. Reforma, de ofício, da sentença, para excluir a condenação do município ao pagamento da taxa judiciária, visto fazer jus à isenção legal. Artigos 10, inciso X, e 17, inciso IX, da Lei estadual nº 3.350/1999. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)’” (eDOC 6, p. 3-4) 
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 909.020 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 733.844 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.9.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente